Tribunal: TJSP
Processo: 1007282-37.2015.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1007282-37.2015.8.26.0361/50004, da Comarca de Mogi
das Cruzes, em que é embargante LPS EDUARSO
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, é embargado THIAGO DE
JESUS ROMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1007282-37.2015.8.26.0361/50004 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1007282-37.2015.8.26.0361/50004
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: LPS EDUARSO CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
EMBARGADO: THIAGO DE JESUS ROMANO
VOTO No 28.659
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição com efeitos
infringentes.
Excepcionalidade
verificada
nos
autos.
Tema
577
do
E.
STJ
inaplicável.
Acolhimento. Decisão reformada para afastar o
regime dos recursos repetitivos e inadmitir o
recurso especial.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por LPS EDUARDO CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
contra Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que,
em ação de rescisão contratual, negou provimento a
agravo interno. Alega que teria figurado como mera
intermediária entre a construtora e o comprador, de
modo que não poderia suportar os efeitos do distrato
em razão da limitação de sua responsabilidade. Aduz
ser inaplicável o tema 577 porque o aludido precedente
não previu a devolução de comissões de corretagem.
Sustenta, de resto, que a corretagem é devida, pois a
rescisão do negócio se deu por culpa da vendedora.
O
embargado
manifestou-se
sobre
os
embargos (fls. 14/19).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1007282-37.2015.8.26.0361/50004 - Voto no
3
Os embargos comportam acolhimento.
Com efeito, a C. 5a Câmara de Direito
Privado assinalou que “(...) o atraso na entrega da
obra ensejou o pedido de rescisão do contrato. Sendo
assim, todos os valores pagos devem ser restituídos,
com a inclusão da comissão de corretagem, já que a
retenção dessa verba resultaria em ônus ao autor, que
cumpriu com seus deveres contratuais e, portanto, não
pode ser punido pelo descumprimento contratual das
rés” (fls. 625), mantendo a R. Sentença que atribuiu à
vendedora a devolução do preço pago pelo imóvel e à
corretora de imóveis, ora embargante, o ressarcimento
dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
Assim, razão assiste à embargante em
relação à inaplicabilidade do tema 577, pois ausente
discussão a respeito da forma de restituição dos
valores devidos em razão da resolução de compromisso
de compra e venda de imóvel.
Por sua vez, o caso também não se
enquadra no tema repetitivo 938 do E. STJ (Recurso
Especial Repetitivo no 1.599.511/SP), pois o V.
Acórdão recorrido tratou da temática da comissão de
corretagem sob o prisma da extinção contratual por
culpa das rés.
No tocante ao mérito recursal, destaco
que a E. Corte Superior, ao reapreciar acórdãos que
reconheceram a legitimidade passiva da imobiliária
para responder pelos valores por ela recebidos na
condição de intermediária da aquisição do imóvel, vem
decidindo que a reanálise da questão demanda o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1007282-37.2015.8.26.0361/50004 - Voto no
4
do acervo probatório, conforme se infere do seguinte
trecho da decisão prolatada pela D. Ministra Maria
Isabel
Gallotti
no
AREsp
1318827/DF
(DJe
de
24.8.2018): "Assim sendo, verifico que o Tribunal de
origem consignou expressamente que a recorrente possui
legitimidade passiva para integrar o feito, visto que
a recorrida buscava também a restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem. Dessa forma,
a alteração das premissas firmadas pela Corte Estadual
esbarraria nas vedações de reexame do conjunto fático-
probatório e de análise de cláusulas contratuais por
esta via estreita do recurso especial, em virtude das
Súmulas acima mencionadas". No mesmo sentido: AREsp
1341013/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
de 18.9.2018; AREsp 1180508/DF, Rel. Min. Antônio
Carlos Ferreira, DJe de 31.10.2017.
Portanto,
impõe-se
a
inadmissão
do
recurso especial, nos termos acima, pelo óbice da
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Registro, ainda, não ter verificado a
alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto
as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma
Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso,
com análise e avaliação dos elementos de convicção
carreados para os autos. Nesse sentido: "Afasta-se a
alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015,
porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não viola
tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1007282-37.2015.8.26.0361/50004 - Voto no
5
examinado individualmente cada um dos argumentos
trazidos

pelo

vencido,
adota
fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não adotando a tese
defendida
pela
recorrente"
(recurso
especial
1663459/RJ,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
de
10.5.2017).
De
resto,
não
procede
a
alegada
vulneração ao art. 1.026, §2o, do CPC, pois a E. Corte
Superior, a propósito da questão concernente ao
cabimento da referida aplicação da pena processual,
assim tem apreciado o tema: "4. A pretensão de
afastamento da multa do artigo 1026, § 2°, do CPC/15
atrai a incidência da Súmula 7/STJ pois, ao aplicar a
multa, o Tribunal de Origem reconheceu o intuito
manifestamente
protelatório
dos
embargos
de
declaração, e alterar esse entendimento demandaria
necessariamente incursão na seara fática - probatória,
o que é vedado em sede de Recurso Especial, em razão
do óbice da Súmula 7 do STJ" (Agravo em recurso
especial 1103329/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 06.6.2017).
Pelo exposto, acolho os embargos de
declaração
com
efeitos
infringentes,
para
dar
provimento ao agravo interno e, em consequência,
reconsiderar
a
decisão
a
fls.
859/862,
tornar
prejudicado o agravo em recurso especial interposto
pela embargante a fls. 866/894 e inadmitir o recurso
especial, com base no art. 1.030, V, do CPC.
Após a publicação da presente decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1007282-37.2015.8.26.0361/50004 - Voto no
6
abrir-se-á novo prazo para a eventual interposição do
recurso cabível.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO